Tribunal: TJDFT
Processo: 0740044-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740044-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CLEBER DA SILVA RAFAGNIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Banco ITAUCARD S.A, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, na ação de busca e apreensão de n.o 0704579-06.2022.8.07.0002 ajuizada pelo ora agravante em desfavor de CLEBER DA SILVA RAFAGNIN. O agravante afirma que o juízo a quo determinou que o veículo não pode sair da comarca até a citação do réu. Compulsando a decisão agravada, verifica-se que o juízo a quo não impediu a remoção do veículo até a citação do réu, mas determinou que o bem não seja retirado da comarca até o transcurso do prazo para a purgação da mora. Além disso, o agravante não apresentou as razoes pelas quais entende que deve ser modificada a decisão agravada quanto à data da citação do réu. Desse modo, diante do princípio da não surpresa, deverá o agravante informar se persiste o interesse recursal quanto ao pedido de alteração da decisão agravada em relação à remoção do veículo. Deverá, ainda, apresentar as razões pelas quais entende que deve ser modificado o momento da citação do réu. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora